Tribunal: TJMT
Processo: 1024140-43.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024140-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAO LINO CAVALCANTI - CPF: 561.928.358-53 (APELADO), ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI - CPF: 042.855.801-10 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELADO), ADAO LINO CAVALCANTI - CPF: 561.928.358-53 (APELANTE), ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI - CPF: 042.855.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

AD
Ã
O LINO CAVALCANTI

APELADOS
:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA

AUTOS DA EXECUÇÃO
:
1015422-57.2021.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ALEGAÇÃO DE
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO,
BIS IN IDEM
E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. NÃO APLICÁVEL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO APLICÁVEL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA DETERMINADA POR ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO
. IMPUGNAÇÃO À DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA À ADVOGADA EXEQUENTE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto à alegação de excesso de execução, e julgou improcedentes os demais pedidos, mantendo a exigibilidade da verba
honorária
contratual, afastando
a tese de impenhorabilidade
da conta bancária
e rejeitando a impugnação à dispensa de adiantamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A q
uestão em discussão consiste em saber: (i) se a execução do saldo remanescente
dos honorários advocatícios contratuais, concernente a
05 (cinco) parcelas do benefício previdenciário
,
configura inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação,
bis in idem
, violação à coisa julgada ou enriquecimento sem causa; (
ii
) se há excesso de execução apto a justificar a redução da verba contratual; (
iii
) se a sentença podia rediscutir a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança
do
executado
, já apreciada no Agravo de Instrumento n.º 1011000-65.2021.8.11.0000; e
(
iv
) se
é cabível a impugnação à dispensa de adiantamento de custas processuais reconhecida em favor da advogada exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não
há inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação,
bis in idem
, violação à coisa julgada ou enriquecimento sem causa, pois a execução recai sobre obrigação contratual autônoma, remanescente, prevista na Cláusula 3ª do contrato de honorários, consistente no pagamento de 05 (cinco) parcelas do benefício previdenciário, ao passo que a Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1013676-96.2017.8.11.0041 tratou de verba diversa, referente à remuneração proporcional
sobre
o êxito, decorrente dos
serviços prestados até a revogação do mandato. A revogação do mandato não desobriga o cliente
a
o pagamento da verba honorária contratada, nos termos do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Inexistente demonstração de vício do negócio jurídico ou de ofensa concreta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à proporcionalidade, prevalece a força obrigatória do ajuste, observando-se o art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994 e os
arts
. 104 e 138 a 144 do Código Civil.

4.
Quanto ao excesso de execução, embora o embargante tenha indicado o valor que reputava devido, a tese não prospera no mérito. A cobrança se funda em obrigação contratual válida, autônoma e exigível, não sendo possível substituir a remuneração pactuada por valor unilateralmente estimado pelo devedor, sem respaldo contratual ou critério objetivo extraído dos autos. A alegação de moderação dos honorários, com fundamento no art. 36 do Código de Ética da OAB, não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato. Ainda que superada a controvérsia formal do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, não há excesso a ser reconhecido, permanecendo hígida a cobrança.

5.
Assiste parcial razão ao apelante quanto à
tese de impenhorabilidade
. O
acórdão que julgou o
Agravo de Instrumento n.º 1011000-65.2021.8.11.0000, transitado em julgado, já reconheceu a
impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança
do executado,
por incidência do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. A rediscussão dessa matéria
, desvinculada de novos fatos,
na sentença recorrida
,
afrontou a autoridade da decisão judicial anterior e a eficácia da coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil. A reforma, contudo, limita-se aos exatos contornos da conta
poupança
e dos valores já examinados no referido agravo, não alcançando, automaticamente, outros bens, ativos ou fatos supervenientes.

6. Não
prospera a impugnação à dispensa de adiantamento de custas processuais
concedida à advogada exequente, sob o argumento de se tratar de mera cessão de direitos que não transmite, ao cessionário, o benefício do § 3º do art. 82 do Código de Processo Civil
. A exequente, além de cessionária do crédito, integrou
, como advogada,
a própria relação profissional originária, tendo recebido substabelecimento e praticado ato
judicial
típico de patrocínio da causa,
inclusive mediante elaboração e assinatura da petição inicial,
o que preserva a natureza de execução de honorários advocatícios promovida por advogada. Incide, assim, a regra específica do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil. O substabelecimento e a inserção da apelada na relação profissional harmonizam-se, ainda, com os
arts
. 653, 655 e 658 do Código Civil, bem como com os
arts
. 22 e 26 da Lei n.º 8.906/1994.
Outrossim,
no caso em exame, a cessão de direitos à advogada substabelecida também não pode afastar o seu direito ao benefício do novo § 3º do art. 82 do CPC, pois essa cessão foi necessária, nos termos do art. 26,
caput
, da Lei n.º 8.906/1994, para possibilitar, exatamente, a cobrança de honorários pela exequente
. Ademais, descabe
resolver a controvérsia pelo regime geral da gratuidade da justiça, diante da incidência da norma específica de dispensa do adiantamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
assegurar a observância do acórdão transitado em julgado proferido no Agravo de Instrumento n.º 1011000-65.2021.8.11.0000, mantendo-se o desbloqueio do saldo da conta
poupança de titularidade do apelante, sem prejuízo da apreciação, pelo Juízo de origem, de eventuais fatos supervenientes ou de constrições incidentes sobre outros bens e ativos não abrangidos pela referida decisão, permanecendo hígida a sentença quanto aos demais capítulos.

Teses de julgamento:

“
Em execução de honorários advocatícios
, n
ão há inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação,
bis in idem
ou enriquecimento sem causa quando a execução recai sobre verba contratual autônoma e remanescente,
expressamente
distinta daquela anteriormente fixada em ação de arbitramento de honorários.
”

“A revisão judicial de honorários advocatícios contratuais livremente pactuados é excepcional e exige demonstração concreta de vício do negócio jurídico ou de ofensa à boa-fé objetiva, à função social do contrato, à razoabilidade ou à
proporcionalidade.“

Viola os
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil a rediscussão,
desvinculada de fatos novos,
na sentença,
quanto à
impenhorabilidade de valores já reconhecida, com trânsito em julgado, em agravo de instrumento, devendo a decisão anterior ser observada nos exatos limites em que proferida.”

“Aplica-se
a
dispensa de adiantamento das custas processuais prevista no
art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil
,
à execução de honorários advocatícios promovida por advogad
o
que, além de cessionári
o
do crédito,
o que afasta
a limitação prevista no art. 26 da Lei n.º 8.906/1994
,
integrou a relação profissional originária mediante substabelecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 82, § 3º, 502, 508, 833, IV e X, e 917, § 3º; Código Civil,
arts
. 104, 138 a 144, 653, 655 e 658; Lei n.º 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 26; Código de Ética e Disciplina da OAB,
arts
. 14 e 36.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.350.308/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/09/2023
;
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10229205620238110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto

por
AD
Ã
O LINO CAVALCANTI
, contra
sentença
proferida (ID.
339905884
) pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT

que
,
nos autos
dos Embargos à Execução
de Título Extrajudicial
opostos
contra

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
,

julgou
extinto o processo, sem resolução de mérit
o, quanto ao argumento de excesso de execução e
improcedentes, com resolução de mérito,
em relação a
os demais pedidos
postulados, nestes termos:

[
...]

I - RELATÓRIO

ADAO LINO CAVALCANTI
opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
contra
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA,
ao argumento, em suma, de
que a execução apensa é inexequível, pois contratou os serviços da embargada e de seu sócio, em 15/08/2012, para atuar em seu processo de aposentadoria, embora tenha passado meses que eles atuassem, de modo que procurou novo advogado que lhe informou o não ajuizamento de demanda, quando então houve o protocolo da aludida ação após a revogação do mandato, estando, contudo, o crédito prescrito, além de não ser devido os honorários executados e existir excesso de execução.

Os embargos à execução prosseguiram normalmente, até que restou lançada sentença definitiva e, sobre o seu teor, advieram recursos de apelação e consequente julgamento peload quem, que determinou o retorno dos autos a esta singela instância para novo julgamento (acórdão de ID 194015312).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - Do julgamento no estado em que se encontra.

O julgamento conforme o estado do processo é o momento em que o juiz decide se os elementos reunidos até o momento permitem, ou não, que seja proferida a sentença.

No caso, entendo despicienda a produção de outras provas além das já existentes nos autos, vez que
a matéria dos embargos manejados é
atinente à ausência de
de
certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito colocado à execução, além do excesso na cobrança de valores
- relacionamento negocial vivenciado entre as partes envolvidas na lide, aferível mediante prova documental; suficiente, pois, ao deslinde do feito.

Ainda;calha expor, de mais a mais, que
a prejudicial de mérito - suscitada nos presentes embargos à execução opostos - restou abarcada no acórdão pronunciado pelo nosso Tribunal (ID 194015312), quando então se firmou o entendimento de que o prazo para exigibilidade de crédito atinente a honorários advocatícios é quinquenal;
a par ainda do que estabelece o Art. 25, inciso I, da Lei n. 8.906/94.

Assim, em atenção ao processado,
passo ao julgamento da questão posta.

2.1.1. -

Do mérito propriamente dito.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação,
adentro às particularidades da demanda.

Pois bem.

Tratam os autos de Embargos à Execução de ausência de certeza e liquidez do título de crédito levado à execução (sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios - ID 54600801 - autos de execução apensos), além do excesso de cobrança de valores.

Nesse particular, notadamente em relação ao excesso de execução, dispõe o Art. 917, incisos I, III, VI, e §§1º, 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil:

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I -
inexequibilidade
do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

VI -
qualquer
matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§2º Há excesso de execução quando:

I -
o
exequente pleiteia quantia superior à do título;

II -
ela
recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV -
o
exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V -
o
exequente não prova que a condição se realizou.

§3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Em comentário ao aludido artigo, desfilaDaniel Amorim Assumpção Neves:

“4. EXCESSO DE EXECUÇÃO

(...)

Nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sendo a matéria de defesa nos embargos o excesso de execução,
caberá ao embargante indicar o valor que entende correto, acompanhado de memorial de cálculos, sob pena
de extinção liminar dos embargos
. Interessante notar que
nesses caso
a execução seguirá somente com relação à parcela incontroversa.

O mesmo dispositivo legal prevê as consequências de seu descumprimento. Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior
a
do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; se houver outro fundamento, os embargos à execução serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Há, entretanto, flexibilização da regra pelo Superior Tribunal de Justiça ao admitir uma alegação defensiva sem indicação do valor que o embargante considera devido sempre que a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia (STJ, 4a Turma, REsp 1.987.774/CE, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 21/03/2023,
Dje
04/05/2023; STJ, 3a Turma,
AgInt
no
AREsp
921.640/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
. j. 20/10/2016,
Dje
07/11/2016)."(excerto extraído - Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção
Neves.-
9 ed. rev. Atual e
ampl
.-
São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024. p. 1602).

Na hipótese, a tese proposta pelo embargante/executado de que"a cláusula que estipulou honorários para a tutela de urgência seja declarada abusiva ou, alternativamente, que seja considerado que o valor arbitrado no processo no 1013676-96.2017.8.11.0041 é suficiente para a remuneração dos serviços prestados até então ou, ainda, que o valor pretendido seja minorado para R$ 1.000,00 em observância ao art. 36 do Código de Ética da OAB, sem incidência de juros ante a ausência de estipulação no contrato"(ID 59701447, P. 27), possui natureza de contestação aos valores cobrados na execução, pelo que caberia demonstrar, em sintonia com a petição inicial, a obscuridade da dívida e, assim, ter apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia como o efetivamente devido, ante a pena de rejeição liminar dos embargos à execução ou, havendo outro fundamento, de não ser examinada a alegação de excesso de execução.

O C. STJentende que apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial (Agravo interno desprovido - STJ.
AgInt
no
AREsp
1440881/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Adiante, tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida na execução apensa, cediço que a cessão de crédito se feita de boa-fé é legal - porquanto é o negócio jurídico no qual uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos.

Ademais, não houve o manejo de recurso próprio e competente à decisão de admissão do feito executivo apenso (ID 56702243), não merecendo, assim, guarida a tese levantada.

Mas não só.
A arguição de nulidade de penhora havida no feito executivo apenso não se sustenta, pois o embargante não trouxe prova, indene de dúvidas, que o numerário constrito tem caráter alimentar.

Isso porque, não há como reconhecer a impenhorabilidade de numerário quando não há extrato de conta bancária, demonstrando que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário
.

Em análise ao caso concreto, os documentos inseridos aos autos são insuficientes para comprovar que o bloqueio recaiu sobre valores decorrentes de benefício previdenciário (
IDs
57525326 e 59149073 - execução apensa) - não extirpam a ocorrência dos outros valores disponíveis na conta bancária com origem não salarial.

E, por fim, com relação à abusividade estampada no contrato de honorários, que serviu para permear o título executivo, que ainda dispõe de sentença de parcial procedência do pedido judicial de arbitramento de honorários, não vejo qualquer ilegalidade capaz de colocar o embargante em situação de inferioridade ou prejuízo financeiro.

O contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes possui força obrigatória
, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei, devem ser cumpridas.

Sobre o tema, com propriedade leciona Flávio Tartuce:

"5.3.4Princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda)

Decorrente da ideia clássica de
autonomia da vontade
, a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tomou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma. Nesse sentido, alguns doutrinadores falam em princípio do
consensualismo.(
...)"(Manual de direito civil: volume único/Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 651).

Logo, os honorários advocatícios executados e pretendidos não surgiram de contrato perfectibilizado que violou o dever ético constante do Estatuto da OAB (Art.34, inciso XX, da Lei nº 8906/94).

Certo é que, conforme a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do Art. 373, incisos I e II, do CPC.

Aliás, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o embargante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Forte a lição de
Fredie
Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009).

A execução foi legítima e dentro dos parâmetros legais, pelo que a discussão sobre os serviços profissionais de advocacia dispensados, ao que tudo indica, já teve palco nos autos de arbitramento de
honorários (sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios - ID 54600801 - autos de execução apensos), cujo teor demonstram trânsito em julgado do entendimento por lá esposado sem qualquer irresignação demonstrada através de recurso próprio.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,

REJEITOos embargos à execução, eJULGO EXTINTOo processo, sem resolução do mérito
, na forma do Art. 917, §4º, inciso I, combinado com o Art. 330, §1º, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
quanto ao argumento de excesso de execução;

e com relação
as
outras questões levantadas,

JULGO IMPROCEDENTES
os
embargos à execução
, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito
, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o embargante/executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor perseguido na execução apensa
.

Traslade-se cópia da presente sentença aos autos da
ExTiEx
1015422-57.2021.8.11.0041 apensa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

[...] (ID.
339905884
)
[grifo
s nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID.
339905886
),
o
apelante
sustenta as seguintes teses:

Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação,
bis in idem
e enriquecimento sem causa

Excesso de valores fixados no contrato

Nulidade da penhora

Impugnação à dispensa de adiantamento de custas processuais concedida à advogada exequente

A apelada, por sua vez, apesar de intimada (ID. 339905888), não apresentou contraminuta recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID.
339905888
,
e preparo
isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça
, nos termos da
certidão de ID.
340114888
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AD
Ã
O LINO CAVALCANTI

APELADOS:
ANA
PAULA DOS PASSOS CANONGIA

VOT
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos dos Embargos à Execução
de Título Extrajudicial
opostos
contra
a ora apelada,
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao argumento de excesso de execução e improcedentes, com resolução de mérito,
em relação a
os demais pedidos postulados
.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu ser desnecessária a dilação probatória, por reputar suficiente a prova documental já produzida, consignando que a controvérsia versava sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bem como sobre alegado excesso de cobrança.

No tocante ao excesso de execução, concluiu que a insurgência não poderia ser conhecida, pois o embargante deixou de indicar o valor que reputava correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em inobservância ao art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, razão pela qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto a esse ponto.

Em relação
às demais alegações, consignou que não havia fundamento para revogação da gratuidade de justiça deferida na execução apensa, notadamente porque a cessão de crédito é juridicamente admitida e não houve impugnação, por recurso próprio, da decisão que admitiu o feito executivo.

Afastou, também, a tese de nulidade da penhora, ao fundamento de que não foi produzida prova segura de que os valores constritos possuíam natureza alimentar.

Por fim, rejeitou a alegação de abusividade do contrato de honorários advocatícios, ao entendimento de que o pacto firmado entre as partes possui força obrigatória, não se evidenciando ilegalidade ou violação ao Estatuto da OAB, além de ressaltar que a discussão acerca dos serviços profissionais já havia sido objeto de arbitramento judicial, com trânsito em julgado.

Assim, julgou improcedentes os demais pedidos formulados nos embargos à execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação
,
bis in idem
e enriquecimento sem causa

O apelante sustenta
a
invalidade da cláusula contratual
que previu cobrança destacada e cumulativa de honorários pela obtenção de tutela de urgência em demanda previdenciária.

Afirma que o juízo de origem
se limitou
a invocar
,
genericamente
,
o
pacta sunt servanda
, sem enfrentar o núcleo da insurgência, qual seja, a
abusividade da cláusula
.

Para o recorrente, a força obrigatória dos contratos não é absoluta, pois encontra limites na
função social do contrato
, na
boa-fé objetiva
e na
vedação ao enriquecimento sem causa
, com apoio nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido, argumenta
que a relação advogado-cliente não pode ser lida sob lógica puramente mercantil, porque está impregnada de deveres éticos e da indispensabilidade do advogado à administração da justiça.

Por isso,
aduz que
o contrato de honorários deve ser examinado sob prisma diferenciado, em que prevaleçam moderação, probidade e equilíbrio contratual.

Defende que a cobrança apartada por tutela de urgência constitui
fracionamento artificial do serviço advocatício
, porque a tutela provisória não seria serviço autônomo, mas simples instrumento processual ligado ao pedido principal, integrante do mesmo processo de conhecimento.

O recorrente também procura demonstrar a abusividade concreta do pacto dizendo que, no contrato redigido pelo ex-sócio da apelada e sem possibilidade real de discussão pelo cliente, foram previstas cobranças distintas para partes do mesmo processo, inclusive para tutela de urgência, além de percentual sobre o proveito econômico final.

Sustenta que tal arranjo é especialmente gravoso porque incidiu sobre pessoa
idosa, doente e em vulnerabilidade econômica
, podendo até desestimular a formulação de pedido urgente por temor do custo adicional.

Acrescenta que a própria tabela da OAB/MT não prevê remuneração autônoma para tutela antecipada em ações previdenciárias, mas apenas distinção entre atuação administrativa e judicial.

Ainda nessa linha, invoca ementa de Conselho de Ética no sentido da
impossibilidade de cumulação imoderada
de honorários fixos com percentual de êxito na advocacia previdenciária, e acrescenta que o contrato conteria outras cláusulas abusivas, como previsão de honorários sobre crédito acumulado inclusive anterior ao serviço prestado e cláusula restritiva de desistência, com multa e preservação do valor integral do contrato.

Com base nisso, cita
julgados
do STJ para sustentar a ilegalidade de cláusulas que imponham pagamento integral mesmo com revogação do mandato ou que impeçam rescisão sem penalidade.

Assim
, conclui que a cláusula seria
nula de pleno direito
, contaminando o próprio título e tornando a obrigação
inexigível
.

Ademais, o

apelante sustenta que a execução foi mantida em
evidente
bis in idem
, porque a remuneração pelos serviços advocatícios já teria sido fixada na
Ação de Arbitramento n. 1013676-96.2017.8.11.0041
.

A premissa do recorrente é que já houve arbitramento judicial pelos serviços prestados e, portanto, seria inviável nova cobrança pelo mesmo trabalho profissional, sob pena de duplicidade remuneratória e enriquecimento sem causa da credora.

Para robustecer essa tese, o apelante transcreve trecho da sentença proferida na ação de arbitramento, segundo a qual a
rgumenta que a
cobrança de parcelas referentes à tutela de urgência significaria duplicidade pelo mesmo esforço intelectual — a elaboração da petição inicial, que já continha o pedido de antecipação de tutela — em afronta ao dever de moderação do art. 36 do Código de Ética da OAB.

Desse modo
, pede
a
reforma da sentença
para julgar totalmente procedentes os embargos à execução, com
declaração de nulidade da cláusula contratual
referente a honorários por tutela de urgência e, por consequência,
a
declaração de inexigibilidade do débito
, determinando a
extinção da execução de título extrajudicial n. 1015422-57.2021.8.11.0041
por ausência de título executivo válido
.

Pois bem
.
Ressai
do Processo de Execução de autos
n.º
1015422-57.2021.8.11.0041
,
que
se trata de
execu
ção de contrato de honorários advocatícios
(ID.
54598690
, autos
da Execução
)

firmado
entre o ora apelante e o advogado Diogo da Silva Alves
,
para
promover ação judicial previdenciária, mas
referente
a
penas ao

montante remanescente

decorrente da Cláusula n.º 03
do contrato
, qual seja, o valor correspondente a 05 (cinco) parcelas
do benefício previdenciário, no valor de R$ 678,00
cada
.

Montante remanescente porque, na Ação de Arbitramento de Honorários
, autos n.º
1013676-96.2017.8.11.0041
,
ajuizada por Digo da Silva Alvez, o Juízo
a quo

entendeu que as 05 parcelas já estavam claramente firmadas no contrato e, assim, se limitou, naquela ação de arbitramento
, à discussão quanto ao percentual sobre o êxito da causa.

A elucidar, cita-se trechos da sentença da Ação de Arbitramento de Honorários:

[...]

Trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
DIOGO DA SILVA ALVES
em face de
ADÃO LINO CAVALCANTI
, devidamente qualificado nos autos.

Relata que ajustou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios, cobrando somente no caso de êxito da demanda, sendo ajustado o valor de cinco
salários mínimos
para liminar e, sendo procedente o retroativo, o valor de 40% (quarenta por cento) sobre o benefício adquirido, no entanto,
após o deferimento da liminar o requerido não realizou o pagamento e constituiu novo advogado
.

Afirma que faz jus ao valor de R$ 8.527,60, além dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.356,00.

Assim, objetiva o recebimento da quantia devida, pugnando em sede de antecipação de tutela a retenção nos autos Código 789080, qual foi deferida via ID. 6864711, no mérito requer o arbitramento dos honorários e liberação do montante retido.

[...]

O requerido por sua vez, alegou que realizou a renúncia do
mandato
outorgado ao autor em razão de ter sido destratado quando o procurou em seu escritório, contratando outro advogado em seguida.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes
, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID. 6773751), bem como das cópias do processo
onde
demonstra que o autor quem patrocinou a interposição das peças.

[...]

Importante deixar claro que estamos diante de duas situações, a primeira
referente aos valores devidos pelo ajuizamento e antecipação de tutela
, e a segunda referente ao
valor a ser recebido ao fim do processo
.

Na primeira hipótese, há clara estipulação quanto ao valor a ser recebido pelo patrocínio, no montante de cinco salários, de modo que o arbitramento não merece guarida, vez que há forma estipulada de remuneração
, contudo, quanto à segunda situação, tendo o contrato sido rescindido unilateralmente logo após o deferimento da antecipação de tutela, e não havendo estipulação contratual para a hipótese, deve ser arbitrado o valor a ser remunerado o causídico, na proporção dos serviços prestados até então.

[...]

No caso dos autos, repisa-se que
o contrato foi rescindido de forma unilateral pelo réu, sem justa causa, logo após o deferimento da antecipação de tutela, fato este que restou incontroverso nos autos
, fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho desenvolvido, direito protegido pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II e 7º.

Nos termos disposto
no art. 14 do Código de Ética da Advocacia
, que prevê: “
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
”.

Aliás, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho
humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baile e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, para
CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.035,39
(dois mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...] (
ID. 54600801, autos
da Ação de Arbitramento n.º
1013676-96.2017.8.11.0041
) [grifos nossos e do original]

Assim,
a Execução
(autos n.º 1015422-57.2021.8.11.0041)
do contrato ora em exame se refere apenas ao remanescente
das 05 parcelas
e não à parte que já foi objeto de arbitramento pela sentença supracitada
dos autos n.º
1013676-96.2017.8.11.0041
.

A elucidar, cita-se
, também,
o teor da
s

Cláusula
s
n.º
01
e
03
,
parágrafo 3º,
do Contrato de Honorários Advocatícios
objeto da Ação de Execução
:

[...]

Cláusula 1ª. OBJETO DO CONTRATO:

Ingressar e acompanhar processo judicial de amparo previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em todas as instâncias
.

[...]

Cláusula 3ª. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
O contratante pagará, a título de honorários, 40% (quarenta por cento) sobre os valores brutos apurados do em seu favor
do retroativo que vier a receber
.

No caso de concessão de amparo, o contratante pagará 5 SALÁRIOS DE BENEFÍCIOS DE
AUXÍLIO-DOENÇA
/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, que poderão ser divididos em até 10 meses
.

[...]

Parágrafo 3º
.

O valor mínimo a ser pago aos contratados
no caso de concessão de pensão por morte, aposentadoria ou amparo ao idoso e deficiente
é o montante equivalente aos primeiros 5 benefícios
.

[...]
(ID. 54598690, autos da Execução)
[grifo nosso]

Em sequência, n
o que tange
às supracitadas 05 parcelas remanescentes,
Diogo da Silva Alvez
, antes do ajuizamento da execução
de título extrajudicial ora em debate
,
firmou contrato particular de cessão de direitos (ID.
54600791
, autos da Execução)
,
do qual cita-se:

[...]

1.
O CEDENTE é titular (CONTRATADO) do CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS firmado com ADÃO LINO CAVALCANTI
, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF: 561.928.358-53, residente e domiciliado na Rua Palmeira Branca, 21 quadra 18 – Jardim dos
Ipes
– Tijucal – CEP: 78.088-500 na cidade de Cuiabá/MT – 9947-7795 – Recado: 3665-9041 – 9985-9745 Adriana (anexo),
referente a prestação de serviços advocatícios nos autos do processo n.º 0043079- 06.2021.8.11.0041
, em trâmite na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Cuiabá-MT.

2
. O CEDENTE, neste ato, cede e transfere, sem ônus, todos os direitos que possuí sobre o contrato supracitado (anexo) à CESSIONÁRIA, especialmente os de receber, cobrar e executar
.

[...] (ID. 54600791, autos da Execução)

No que tange ao
cumprimento da obrigação advocatícia prevista no Contrato
em exame,
além da circunstância já ter sido reconhecida na sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais previstos para o êxito da demanda, a exequente
enfatizou sua ocorrência, qual seja
:

a distribuição da ação previdenciária
(Ação de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Antecipação de Tutela)
, autos n.º 043079-06.2012.8.811.0041, na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
(ID.
54600805
, p. autos da Execução)
;

decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela antecipada pleiteada
, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por
Adão Lino
Cavalvanti
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento do auxílio-acidente.

Assevera que conforme perícia judicial realizada na Justiça Federal [fls. 34/40] restou demonstrado que o autor
encontra-se
permanentemente incapacitado para o trabalho [fls. 07], sendo que desde 30/7/2011 foi cessado o benefício pelo demandado.

Acostou com a inicial os documentos de fls. 20/49.

É o relatório.
Decido:

Para deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela
em ações ordinárias, o artigo 273 do CPC exige a comprovação da coexistência pacífica de dois requisitos a saber: a verossimilhança das alegações do
autor, representada pela existência de prova inequívoca do direito alegado; e a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado em caso de não concessão do provimento requerido no início da marcha processual.

Em análise prefacial, entendo restarem demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
Da análise sumária dos documentos carreados aos autos, em espécie a perícia realizada nas fls. 34/40, se observam neste momento de cognição não exauriente, a verossimilhança dos fundamentos invocados pelo requerente.

Nesse norte, constato a necessidade da concessão da medida liminar, porque relevantes os fundamentos da demanda esgrimindo os dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial tendo-se em conta que não pode o Poder Público, por intermédio do requerido, se negar a dar continuidade à assistência ao autor.

Da mesma forma, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha a ser positiva a decisão da demanda, se mostra presente, posto que o requerente além de ser contribuinte, não tem condições físicas para exercer suas atividades laborais, necessitando do benefício vindicado.

Posto isto, porque satisfeitos os requisitos consignados no art. 273 do Código de Processo Civil, concedo a Tutela pleiteada para que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS restabeleça PARA O AUTOR o benefício auxílio-acidente, no mesmo patamar que recebia antes, mantendo-o até a decisão final da presente demanda.

Com vias ao prosseguimento do feito, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na pessoa de seu representante legal para, querendo, responder a ação no prazo privilegiado de sessenta dias.

Intime-se.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2012.

[...]
(ID.
54600805
, p. 73-74,
documento juntado aos
autos da Execução) [grifos nossos e do original]

Ocorre que, meses após
a referida decisão que concedeu a antecipação de tutela em benefício do autor da Ação Previdenciária, ora apelante, este
peticionou nos autos previdenciários para juntar procuração advocatícia a novos advogados (ID.
6773820
, p. 111, documento juntado aos autos da Execução)
, que resultou na
revogação do mandato concernente ao
contrato de honorários ora em questão.

Pois bem.
Primeiramente, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo apelante,
não se trata de cobrança em
bis in idem
, com enriquecimento sem causa ou por violação à coisa julgada
da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1013676-96.2017.8.11.0041, pois, conforme se extrai do próprio teor daquele
decisum
, o Juízo expressamente distinguiu
duas situações jurídicas diversas
:
(i)

a remuneração contratualmente prevista para o ajuizamento da ação previdenciária
; e
(
ii
)
a
remuneração a ser arbitrada proporcionalmente pelos serviços prestados até a revogação do mandato, no tocante ao êxito final da demanda
, qual seja, o percentual de 40%
sobre os valores brutos apurados em favor do cliente quanto a todo o retroativo que
o beneficiário
recebesse ao final do processo
.

Com efeito, a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento foi categórica ao consignar que
:

[...]

Na primeira hipótese, há clara estipulação quanto ao valor a ser recebido pelo patrocínio, no montante de cinco salários, de modo que o arbitramento não merece guarida, vez que há forma estipulada de remuneração
, contudo, quanto à segunda situação, tendo o contrato sido rescindido unilateralmente logo após o deferimento da antecipação de tutela, e não havendo estipulação contratual para a hipótese, deve ser arbitrado o valor a ser remunerado o causídico, na proporção dos serviços prestados até então.

[...]

No caso dos autos, repisa-se que
o contrato foi rescindido de forma unilateral pelo réu, sem justa causa, logo após o deferimento da antecipação de tutela, fato este que restou incontroverso nos autos
, fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho desenvolvido, direito protegido pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II e 7º.

[...] (ID. 54600801, autos
da Ação de Arbitramento n.º
1013676-96.2017.8.11.0041
) [grifos nossos e do original]

Desse modo, a condenação imposta na
sentença da
Ação de Arbitramento de Honorários não recaiu sobre a verba contratualmente prevista a título de
05 (cinco) parcelas do benefício
, mas, sim, sobre a parcela remuneratória diversa, atinente à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato, diante da ausência de estipulação contratual específica para essa hipótese.

Em outras palavras, a verba arbitrada judicialmente e a verba ora executada
não se confundem
, porque possuem
causas jurídicas distintas
e foram expressamente tratadas, no julgado anterior, como capítulos autônomos da relação obrigacional havida entre as partes.

Nessa perspectiva, a execução em debate, autuada sob o n.º 1015422-57.2021.8.11.0041, volta-se apenas à satisfação da obrigação contratual remanescente decorrente da
Cláusula 3ª
do contrato de honorários advocatícios, a
qual previu, de forma expressa, que, no caso de concessão
do benefício
, o contratante pagará
0
5
(cinco)
salários de benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez
.

Assevera-se, ainda, que o parágrafo 3º, da citada Cláusula n.º 03, fez previsão expressa que as 05 parcelas
seriam o pagamento mínimo
para o caso da concessão do benefício previdenciário, independentemente do
remanescente retroativo.

Assim, verifica-se que
o título executivo extrajudicial tem lastro direto em avença escrita, certa e dotada de exigibilidade, sendo a cobrança judicial limitada à parcela contratual que
não foi abrangida
pela condenação imposta no processo de arbitramento.

Daí por que não prospera a alegação de
bis in idem
, tampouco a tese de enriquecimento sem causa, porquanto a exequente não busca receber duas vezes pela mesma prestação, mas apenas obter a satisfação daquilo que remanesceu devido em virtude de cláusula contratual autônoma, já reconhecida como existente e válida no julgamento anterior.

Também não procede a alegação de que a cláusula contratual seria
abusiva ou
nula
por prever cobrança destacada em razão da obtenção da tutela antecipada.

Isso porque, à luz dos documentos constantes dos autos, o contrato firmado entre as partes não instituiu remuneração por ato processual isolado, mas previu forma específica de remuneração vinculada
à propositura da ação e
concessão do benefício
previdenciário

postulado, o qual foi obtido, inclusive, mediante antecipação de tutela requerida
na Ação Previdenciária
.

Assim
, no caso concreto, não se está diante de mera providência acessória ou lateral da atuação profissional, mas de resultado útil e imediato efetivamente alcançado em favor do contratante, após o ajuizamento da ação previdenciária e o deferimento judicial da medida que determinou o restabelecimento do benefício
ao autor, ora apelante
.

Nesse sentido, assevera-se que
os documentos colacionados aos autos da execução demonstram que o advogado contratado promoveu a distribuição da ação previdenciária, instruiu a demanda e obteve decisão judicial favorável, por meio da qual foi deferida a tutela antecipada para restabelecimento do benefício previdenciário do ora apelante, no mesmo patamar anteriormente percebido, até decisão final da causa.

Tal circunstância
evidencia
, de forma objetiva,
a efetiva prestação do serviço jurídico e o alcance de resultado prático em favor do cliente
, o que afasta a alegação de inexistência de causa jurídica para a remuneração convencionada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a
revogação posterior do mandato pelo apelante, com a constituição de novos patronos logo após o deferimento da tutela antecipada, não tem o condão de desconstituir o direito à percepção da verba honorária contratada em razão dos serviços efetivamente prestados
.

Nesse sentido, a própria sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários registrou que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, sem justa causa, logo após o deferimento da antecipação de tutela, circunstância incontroversa nos autos, fazendo jus o causídico à correspondente remuneração pelo trabalho desenvolvido.

Tal compreensão harmoniza-se, inclusive, com o disposto no
art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB
,
in
verbis
:

Art. 14.
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas
, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

[grifo nosso]

Portanto, a revogação do mandato, por si só, não exonera o contratante do adimplemento da obrigação remuneratória validamente assumida, notadamente quando já houve prestação de serviço apta a ensejar a incidência da cláusula honorária.

Ademais, assevera-se que,

o controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados em contrato de honorários advocatícios é medida
excepcional
, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de defeitos do negócio jurídico, vícios de consentimento, ou ainda colidência material com a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Fora dessas hipóteses, deve prevalecer a autonomia privada e a força obrigatória do ajuste celebrado entre as partes.

Nessa linha, dispõe o
art. 22 da Lei n.º 8.906/1994
que a prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, estabelecendo o
§ 2º
do referido dispositivo que,
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.

Da literalidade da norma, depreende-se que a tabela da OAB consubstancia
parâmetro mínimo remuneratório
, não funcionando, por si só, como limite máximo absoluto impeditivo da livre pactuação entre advogado e cliente.

No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a existência de vício de consentimento, erro, dolo, coação ou qualquer defeito invalidante do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 104 e 138 a 144 do Código Civil
.

Tampouco comprovou que a cláusula remuneratória impugnada, considerada em si mesma, ofenderia de forma manifesta a boa-fé objetiva, a função social do contrato ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A simples alegação de que a cláusula seria severa, ou de que o contratante se encontrava em situação de vulnerabilidade no momento da celebração do pacto, desacompanhada de prova robusta de abuso concreto ou imposição ilícita, não basta para autorizar a anulação da avença.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta
colenda
Quinta
Câmara de Direito Privado
:

APELANTE (S): JOAO RICARDO FILIPAK APELADO (S): TERESINHA JESUS DE CASTRO SILVA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS PARA LIMITAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO TOTAL DE 30 PARCELAS DE 20% SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CLIENTE EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PERCENTUAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OBTIDOS POR TUTELA ANTECIPADA PRECÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ALCANÇADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PARCELAS EM 24 PRESTAÇÕES QUE NÃO DESTOAM DO LIMITE DE 30 VENCIMENTOS PREVISTOS NA TABELA DA OAB/MT. TABELA QUE DISPÕE APENAS DO MÍNIMO DA VERBA ALIMENTAR A SER ESTIPULADA EM FAVOR DO ADVOGADO. § 2º, DO ART. 22 DA LEI N.º 8 .906/1994
. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de contrato de honorários advocatícios contratuais.

2. A sentença limitou os honorários advocatícios a 30 parcelas de 20% sobre os benefícios previdenciários recebidos pela parte executada, considerando onerosidade excessiva e aplicando a tabela da OAB/MT, afastando o direito do exequente ao percentual contratual de 30% e considerando, para a contagem do limite de 30 parcelas, também os benefícios recebidos, por tutela antecipada, durante a relação processual da ação
previdenciária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais pactuados, fixados em 30% sobre o valor dos benefícios previdenciários percebidos durante a relação processual de ação previdenciária, mediante deferimento liminar de tutela antecipada, incluindo 24 parcelas após o trânsito em julgado, configuram excesso ou onerosidade excessiva e se poderiam ser limitados com fulcro na Tabela de Honorários da OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários foi livremente pactuado entre as partes, com a estipulação de 30% sobre os recebimentos de precatórios/RPVs e sobre os benefícios previdenciários percebidos, por deferimento de tutela antecipada, durante a relação processual, acrescidos de mais 24 parcelas, também em 30% sobre os benefícios previdenciários, após o trânsito em julgado da sentença da ação previdenciária, conforme os termos do contrato
assinado
.

O percentual estabelecido no contrato está de acordo com o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, que permite a estipulação de honorários acima do mínimo estabelecido na Tabela da OAB, desde que acordado
entre as partes.

Ademais, a limitação de 30 vencimentos, prevista na Tabela da OAB/MT, aplica-se apenas às parcelas futuras após a implantação definitiva do benefício previdenciário, não se confundindo com os valores obtidos por tutela antecipada, que são de natureza precária. Inteligência do art. 304 do Código de Processo Civil e da própria redação da Tabela da OAB/MT
.

Não houve comprovação de defeitos no negócio jurídico (erro, dolo ou coação), tampouco onerosidade excessiva, sendo o contrato compatível com os serviços prestados e proporcional aos riscos assumidos pelo advogado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência dos
arts
. 104, caput e incisos, e 138 ao 144 do Código Civil
.

A sentença deve ser reformada para restabelecer o direito do apelante à cobrança integral dos honorários contratuais conforme o pactuado, sem a limitação imposta pela sentença recorrida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido .

Teses de julgamento:

“
O controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados em contrato de honorários advocatícios só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos, nos termos dos
arts
. 104, caput e incisos, e 138 ao 144 do Código Civil, ou se reconhecida sua colidência com a boa-fé, a função social do contrato e a razoabilidade e proporcionalidade
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, § 2º do
art
.
22; Código de Processo Civil, art. 304, caput; Código Civil,
arts
. 104, caput e incisos, e 138 ao 144.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp
n .
1.350.308/RS, Rel.
Min .
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.9.2023; TJMT – AI 1012408-91 .2021.8.11.0000,
Rel
.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.11 .2021; TJMT – AC 1004531-45.2019.8.11 .0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07 .03.2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10229205620238110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) [grifo nosso]

De igual modo, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “
[...]
o
controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados para a remuneração do profissional contratado (honorários advocatícios contratuais) só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos, ou se reconhecida sua colidência com a boa-fé e a função social do contrato
.
[...]
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.350.308/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 25/09/2023,
DJe
28/09/2023).

Assim
, não se pode perder de vista que, no caso dos autos, houve efetiva prestação do serviço profissional contratado, com resultado útil em favor do apelante, consistente no ajuizamento da demanda previdenciária e no deferimento da tutela antecipada para restabelecimento do benefício.

Nesse cenário, admitir que a revogação posterior do mandato esvazie integralmente a cláusula remuneratória expressamente pactuada importaria, em verdade, chancelar desequilíbrio inverso da relação contratual, em detrimento do profissional que desempenhou o encargo assumido.

Por conseguinte, não há base jurídica, à luz dos elementos constantes dos autos, para reconhecer a nulidade da cláusula contratual, a inexequibilidade do título extrajudicial ou a inexigibilidade da obrigação perseguida na execução. Ao contrário, o que se verifica é a existência de obrigação contratual expressa, autônoma em relação à verba arbitrada judicialmente na ação anterior, fundada em prestação de serviço efetivamente realizada e não desconstituída por prova idônea de invalidade.

Assim,
rejeito as alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, bem como as teses de
bis in idem
, violação à coisa julgada e
enriquecimento sem causa
, mantendo, nesse ponto, a sentença recorrida.

2
.
Excesso de valores fixados no contrato

O
apelante combate frontalmente a motivação da sentença que deixou de examinar essa alegação por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, nos moldes do art. 917, § 3º, do CPC.

Sustenta que, no caso concreto, a aplicação literal desse dispositivo configurou
formalismo excessivo
e verdadeiro
error
in procedendo
, porque a controvérsia não seria meramente aritmética, mas atinente à própria validade do critério contratual de cobrança.

Segundo o recorrente, a exigência de memória de cálculo tem sentido
quando a discussão é estritamente quantitativa — índices, juros, correção ou cálculo divergente —, mas perde racionalidade quando o que se questiona é a própria
invalidade da cláusula-base da cobrança
, hipótese em que indicar “valor correto” seria logicamente inviável.

Alega, então, que o pedido deduzido não era simples excesso quantitativo, mas sim pretensão de
extirpação integral da cobrança
ou, ao menos, de
revisão judicial do contrato
.

Ainda nesse tópico, o apelante invoca entendimento do STJ no sentido da possibilidade de
revisão judicial de contrato de prestação de serviços advocatícios
, sustentando que as cláusulas remuneratórias podem ser revistas à luz da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Acrescenta, com base no art. 36 do Código de Ética da OAB, que os honorários devem ser pactuados com moderação. Afirma que, no caso, o trabalho efetivo da patrona teria se resumido à petição inicial em processo sem complexidade, já instruído e com laudo pericial favorável, o que tornaria desproporcional a cobrança contratada.

Como fundamento subsidiário, assevera que, mesmo havendo parcelamento em dez vezes, o apelante teria de repassar metade de sua aposentadoria por dez meses à apelada.

Daí defender que os
R$ 2.035,39 fixados no processo de arbitramento
já seriam suficientes para remunerar os serviços prestados, ou, ainda, que o valor perseguido seja reduzido para
R$ 1.000,00
, sem incidência de juros por ausência de previsão contratual.

Também
cita julgado
do TJMG para sustentar a possibilidade de redução de honorários contratuais quando constatada fixação desproporcional e sem moderação.

Pois bem
.
Ressai da peça dos Embargos à Execução, que o ora apelante também sustento
u que, além do título executivo ser inexequível, haveria excesso dos valores fixados no contrato
, sustentando que o montante arbitrado na sentença da
Ação de Arbitramento (autos n.º
1013676-96.2017.8.11.0041
)
seria suficiente, pois o remanescente, quais sejam, as 05 parcelas de benefício previdenciário
, seria abusivo e excessivo e, assim,
postulou, subsidiariamente, pela redução dos honorários remanescentes ao montante de
R$ 1.000,00,
sem a incidência de juros e correção monetária,
por entender
como razoável, perante o art. 36 do Código de Ética da OAB.

Desse modo, verifica-se que o Embargante indicou, expressamente, o montante que entendia cabível,
e
não juntou
o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo por entender que
não deveria incidir juros e correção monetária, inexistindo afronta ao teor do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, neste aspecto.

Porém, em consonância com
a
ratio

decidendi
do
enfrentamento do mérito concernente ao pedido principal,
e
em conformidade com a
primazia do mérito
(
arts
. 4º
e
6º, do Código de Processo Civil
)
, também não assiste razão ao apelante
, pois, conforme asseverado,
o montante de 05 parcelas do benefício previdenciário são
razoáveis e proporcionais, não havendo
também
que se falar em violação ao art.
36 do Código de Ética da OAB
.

Isso porque, e
mbora o art. 36 do Código de Ética da OAB imponha moderação na fixação dos honorários, tal diretriz não autoriza, por si só, a substituição da vontade contratual legitimamente manifestada pelas partes, sobretudo quando o ajuste não se revela abusivo ou leonino. No caso, o valor correspondente a 05 (cinco) parcelas do benefício previdenciário

mostra-se compatível com o contrato firmado e com o resultado útil obtido em favor do apelante, consistente no ajuizamento da ação previdenciária e no deferimento da tutela antecipada.

Também não prospera a alegação de que o valor de R$ 2.035,39, fixado na ação de arbitramento, já remuneraria integralmente os serviços prestados, pois aquela condenação
, conforme já asseverado no tópico anterior,
incidiu sobre verba diversa, atinente à remuneração proporcional pelo êxito final da demanda após a revogação do mandato, ao passo que a presente execução tem por objeto a verba contratual específica relativa às 05 parcelas do benefício
previdenciário
.

Assim,
descabido o pedido subsidiário de redução do débito para R$
1.000,00, sem juros e correção monetária, porquanto se trata de valor unilateralmente estimado pela parte devedora, sem respaldo contratual ou critério objetivo extraído dos autos. Reconhecida a exigibilidade da obrigação, são devidos os consectários legais do inadimplemento.

Por conseguinte, ainda que superada a discussão formal relativa ao art. 917, § 3º, do CPC, não há excesso de execução a ser reconhecido, pois a cobrança se funda em obrigação contratual válida, autônoma e exigível.

Assim,
rejeito a tese de excesso de execução
, mantendo a sentença recorrida também nesse ponto.

3
.
Nulidade da penhora

O apelante sustenta, em caráter peremptório, que a penhora é nula porque recaiu sobre
verba alimentar
.

Afirma que os valores bloqueados decorrem de aposentadoria
, destinada à subsistência dele e de sua família, salientando ser portador de doença cardíaca grave, com histórico de infartos, derrame pleural e gastos elevados com medicação.

Aduz, ainda, que a constrição incidiu sobre

conta poupança
em que estavam depositados proventos de aposentadoria, parcela de décimo terceiro e pequenas economias, situação que atrairia a impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC.

Outrossim, sustenta

violação à coisa julgada
.

O apelante afirma que a impenhorabilidade dos valores já foi reconhecida no
Agravo de Instrumento n. 1011000-65.2021.8.11.0000
, em acórdão que teria concluído que a constrição incidiu sobre saldo de conta poupança inferior a quarenta
salários mínimos
e oriundo de benefício previdenciário, determinando o desbloqueio.

Com base nisso, defende que a decisão proferida no agravo resolveu definitivamente questão incidental de mérito e fez coisa julgada material, nos termos
do art. 502 do CPC, de modo que o juízo
a quo
não poderia reabrir a discussão sobre a natureza alimentar dos valores.

Por esse raciocínio, a sentença teria incorrido em
error
in
judicando
, violando a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais.

Assim,
argumenta que,
a manutenção da penhora,
que não observou o
pronunciamento anterior do Tribunal, seria fundamento autônomo suficiente para a reforma da sentença e procedência dos embargos à execução, com desconstituição da constrição.

Pois bem
.
Ressai
dos autos da execução que, mediante tutela de urgência, o Juízo da execução
, em
02/06/2021,
deferiu o arresto
cautelar
da quantia de R$
10.192,82, via SISBAJUD, nas contas bancárias do executado
, conforme cita-se:

[...]

Com estas considerações e fundamentos,
defiroa tutela de urgência para determinar
, como já foi levantado os
valores existentes
no processo nº 0043079-06.2012.8.811.0041,
oARRESTOda quantia de R$ 10.192,82, via SISBAJUD,nas contas
bancárias
do executado.

Nesta oportunidade, promovo o protocolamento de bloqueio de
R$ 10.192,
82, sendo
que o resultado e esta decisão será encartada após o processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia referida,
determino a imediata liberação do excesso
(art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral,
comunique-se
ao Departamento de Depósitos
Judiciais
do TJMT – art. 515 da CNGC.

Após, citem-se os executados para pagar a dívida,no prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Em igual prazo e sendo frutífero o bloqueio de
valores, comprove
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

[...] (ID. 56702243, autos da Execução) [grifos do original]

Em sequência, em
08/06/2021, o ora apelante
, irresignado,
peticionou
(ID. 57525310, autos da Execução)
nos autos da Execução
para requerer

o
imediato desbloqueio da penhora
online
sobre sua
conta poupança nº 25070-0, operação 013, da agência nº 0686 da Caixa Econômica Federal
,
sustentando os mesmos argumentos acima
, apresentados nesta Apelação Cível
.

Após o indeferimento do pedido de desbloqueio,
o executado, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento n.º
1011000-65.2021.8.11.0000
, no qual foi concedida liminar, para desbloquear os valores, e, no mérito,
conforme acórdão transitado em
julgado
em
25/01/2022,
este egrégio Tribunal entendeu por prover o recurso para ratificar a tutela de urgência recursal
, uma vez que os valores bloqueados seriam oriundos da aposentadoria do executado e recaíram sobre saldo de conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos (ID. 110907
454, autos n.º
1011000-65.2021.8.11.0000
).

Ocorre que, no presente recurso
, o apelante reitera o pedido de desbloqueio de valores objeto dos Embargos à Execução requerido
contra a decisão interlocutória que determinou o arresto cautelar
.

Isso porque, a sentença não observou que o tema já havia sido enfrentado no aludido
acórdão
, transitado em julgado, do
Agravo de Instrumento n.º
1011000-65.2021.8.11.0000
,
e, desse modo,
equivocadamente,
entendeu por
a
fast
ar
a
tese de impenhorabilidade
e, por consequência, os efeitos do referido acórdão
, nestes termos
:

[...]

A arguição de nulidade de penhora havida no feito executivo apenso não se sustenta, pois o embargante não trouxe prova, indene de dúvidas, que o numerário constrito tem caráter alimentar.

Isso porque, não há como reconhecer a impenhorabilidade de numerário quando não há extrato de conta bancária, demonstrando que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário.

Em análise ao caso concreto, os documentos inseridos aos autos são insuficientes para comprovar que o bloqueio recaiu sobre valores decorrentes de benefício previdenciário (
IDs
57525326 e 59149073 - execução apensa) - não extirpam a ocorrência dos outros valores disponíveis na conta bancária com origem não salarial
.

[...]
(ID. 339905884) [grifo nosso]

Ocorre que, conforme asseverado, em decisão anterior, transitada em julgado, este Tribunal já havia reconhecido a impenhorabilidade
e determinado o desbloqueio dos valores sobre
a
conta poupança nº 25070-0, operação 013, da agência nº 0686 da Caixa Econômica Federal
, nestes termos:

[...]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPENHORABILIDADE DO SALDO DE CONTA POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE ADMITA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.O art. 833, inciso X, do CPC diz que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, admitindo a mitigação da regra somente quando se tratar de “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (§2º), sendo que, segundo definiu o STJ, “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020,
DJe
26/08/2020).

[...]

Sem delongas, o art. 833 do CPC diz quesão impenhoráveis“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios” (incisoIV), como também o é “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”(incisoX), admitindo a mitigação dessa regra somente quando se tratar de “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (§2º), lembrando, nesse particular, que, segundo definiu o STJ, “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020,
DJe
26/08/2020).

Logo,
sendo induvidosoque a penhora recaiu sobre saldo de conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos (R$ 2.995,92), conforme confirma o extrato bancário juntado ao Id. nº 91702483, e não havendo o menor indício de desvirtuamento da finalidade da espécie deaplicação financeira e nemde qualquer outra hipótese que autorizasse amitigação da proteção conferida ao saldo da poupança,o desbloqueio do saldo é medida impositiva, afinal, trata-se de clara hipótese de impenhorabilidade legal.

Há, ainda, elementos mais do suficientes a convencer de que os valores ali depositados são oriundos da aposentadoria do executado/agravante
, na medida em quea própria advogada/exequente apresentou na origem cópia de petições juntadas nos autos da ação ajuizada pelo executado contra o INSS, onde prestados os serviços advocatícios, e lá se vê, em diversas oportunidades, pedidos de expedição de alvará e transferência do benefício previdenciário para a
conta
poupança nº 25070-0, operação 013, da agência nº 0686 da Caixa Econômica Federal, exatamente a mesma sobre a qual recaiu o bloqueio (cf. Id. nº 55354211 e 55354214 dos autos de origem e Id. nº 91702483 dos presentes autos), de modo que, sob qualquer ótica, o caso é de impenhorabilidade do saldo objeto da constrição operada nos autos.

Portanto, provejo o recurso, a fim de ordenar o desbloqueio do saldo da conta poupança do executado e a desconstituição da penhora on-line
.

[...]
(ID.
110907454, autos n.º 1011000-65.2021.8.11.0000) [grifo nosso]

Por outro lado,
verifica-se que o pedido do apelante é deveras genérico
, pois pede
“[...]
a desconstituição definitiva
de toda e qualquer penhora ou bloqueio de valores
realizados nos autos da execução
,
confirmando a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1011000-65.2021.8.11.0000
;
[.
..
]” (ID.
339905886
, p. 18) [grifo nosso].

Ocorre que a supracitada decisão do agravo de instrumento, bem
como a causa de pedir e documentos citados
nas razões do ora
apelante,
referem-se apenas à conta poupança nº 25070-0, operação 013, da agência nº 0686 da Caixa Econômica Federal e não a toda e qualquer penhora a ser realizada nos autos da execução
.

Desse modo,
assiste parcial razão ao apelante
,
devendo a sentença ser reformada, em parte, para assegurar a manutenção do desbloqueio do saldo existente na conta poupança n.º 25070-0, operação 013, agência n.º 0686, da Caixa Econômica Federal, nos exatos limites do que foi decidido no Agravo de Instrumento n.º 1011000-65.2021.8.11.0000
, já transitado em julgado.

Com efeito, a rediscussão, na sentença recorrida, da impenhorabilidade dos valores depositados na referida conta
poupança
afrontou a autoridade da decisão judicial anterior, a segurança jurídica e a eficácia da coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil
.

Ressalva-se, contudo
, a possibilidade de apreciação, pelo Juízo de origem, de eventual constrição incidente sobre outros
bens e
ativos financeiros ou de fatos supervenientes, diversos daqueles já examinados no referido agravo, desde que
não alcançados pela autoridade da decisão transitada em julgado.

4
.
Impugnação à dispensa de adiantamento de custas processuais concedida à advogada exequente

O apelante também
formula
impugnação específica à gratuidade deferida à
exequente, ora
apelada.

Afirma, inicialmente, que não houve preclusão, porque o art. 100 do CPC autoriza à parte adversa impugnar a concessão do benefício, inclusive nos próprios embargos à execução.

Sustenta que a apelada foi beneficiada por isenção
fundada na Lei Estadual n. 11.077/2020
, mas que tal regime não se aplicaria à hipótese em exame.

O recorrente argumenta que as custas possuem natureza tributária, razão pela qual normas de isenção devem ser interpretadas literalmente, à luz do art. 111, II, do CTN.

Acrescenta que o TJMT, na
ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000
, declarou a inconstitucionalidade do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pela Lei n. 11.077/2020,
com modulação de efeitos a partir da publicação do acórdão em 25/04/2025
.

Mesmo à vista da modulação, sustenta que a norma estadual, por sua própria literalidade, limita a isenção à fase de execução dos honorários advocatícios, não abrangendo incidentes ou ações em que o advogado figure no polo passivo
ou em execução de honorários decorrente de cessão de crédito por outro advogado
.

Além disso, sustenta que a gratuidade se destina à pessoa que comprova insuficiência financeira, e não à natureza da causa
.

Alega que a apelada, embora advogada e credora de honorários,
não demonstrou hipossuficiência pessoal
, sendo relativa
a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência.

Acrescenta que os elementos dos autos indicariam o contrário, por se tratar de profissional com grande atuação na seara previdenciária.

Em razão disso, requer o acolhimento da impugnação, com revogação do benefício.

Pois bem
.
Ressai dos
autos que a
cessão de direitos
,

concernente ao crédito
, ora em exame, conta com as seguintes
peculiaridades
:

a
cessão de direitos
trata da cobrança de
honorários advocatícios
contratuais;

a cessão
foi firmada
entre advogados
;

a
advogada
cessionária, exequente e ora apelada,
também, recebeu substabelecimento

(
ID. 54600805, p.
42
,
autos n.º
1015422-57.2021.8.11.0041)

do advogado cedente, Diogo da Silva Alves,
para atuar na mesma Ação Previdenciária
n.º 0043079-06.2012.8.811.0041
objeto dos serviços advocatícios contratados
,

sendo que a ora apelada
também assinou a peça da exordial previdenciária
, conforme ID. 54600805, p. 38
, dos autos da execução (
autos n.º
1015422-57.2021.8.11.0041).

Desse modo,
trata-se de contexto
sui generis
, não sendo mera discussão sobre a cessão em si.

Isso porque
,
a
exequente cessionária, ora
apelada
,
não se apresenta como terceira estranha que apenas adquiriu um crédito de honorários; ela é advogada, integrou a própria relação profissional de origem, recebeu substabelecimento para atuar na mesma demanda e efetivamente praticou ato típico de patrocínio ao subscrever a petição inicial
.

Nessa moldura,
a cobrança conserva, não apenas objetivamente, mas também subjetivamen
te
, a natureza de
execução de honorários advocatícios promovida por advogada
— exatamente a hipótese protegida pelo
novo
§ 3º, d
o art. 82 d
o CPC
,
in
verbis
:

[...]

§ 3º
Nas ações de
cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas
execuções
ou cumprimentos de sentença
de honorários advocatícios
,

o advogado
ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais,
e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

[...]

A partir dessa premissa, a impugnação recursal perde consistência.

Isso porque
,
no caso em exame,
o vínculo jurídico que insere a apelada na relação profissional originária não decorre apenas da cessão, mas também do
substabelecimento
que lhe
foi outorgado
para atuação na mesma demanda previdenciária.

Nesse sentido, o

art. 653 do Código Civil
dispõe
:

Art. 653.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses
. A procuração é o instrumento do mandato.

[grifo nosso]

Já o
art. 655 do Código Civil
reconhece a circulação regular dos poderes de representação dentro da mesma relação jurídica profissional
,
mediante substabelecimento
.
Veja-se:

Art. 655.
Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular
.

[grifo nosso]

Em suma:
o substabelecimento não é elemento lateral
, pois, no caso
em exame
, ele inseriu a advogada ora
apelada, em termos jurídicos, na própria estrutura da atuação profissional desenvolvida na ação de origem
.

Some-se a isso que o
mandato
judicial, na hipótese de atuação advocatícia, não se presume gratuito.

Ao contrário, o
art. 658 do Código Civil
dispõe que o mandato
se presume
gratuito apenas quando não houver estipulação de retribuição
, salvo se seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa.
É exatamente o caso da advocacia.

Portanto, quando a apelada recebe substabelecimento para atuar na ação previdenciária e efetivamente participa do patrocínio da causa, sua atuação se insere no âmbito de um mandato profissional oneroso, isto é, juridicamente apto à geração de remuneração.

Essa conclusão harmoniza-se com o
art. 22 da Lei n.
º
8.906/1994
, segundo o qual
:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

[grifo nosso]

Ademais,
a
ssevera-se

que
,
no caso em exame, a cessão de direitos
à advogada
substabelecida

também não pode afastar
o seu direito
ao benefício
do novo § 3º do art. 82 do CPC, pois
essa
cessão foi necessária
, nos termos do art.
26,
caput
, da Lei n.º 8.906/
1994
, para possibilitar, exatamente,
a cobrança de honorários pela
exequente
,
in
verbis
:

Art. 26. O advogado
substabelecido, com reserva de poderes
, não pode
cobrar honorários
sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado substabelecido, com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente
.

[grifo nosso]

Ou seja,
em síntese,
continua sendo cobrança de honorários advocatícios, a contar com o benefício de postergação das custas processuais previsto no novo §3º do art. 82 do CPC, a execução de honorários por advogado substabelecido, com
reserva de poderes, que obteve cessão dos direitos pelo advogado que lhe havia concedido o substabelecimento
.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de hipossuficiência econômica da exequente
, além de se tratar de
inovação recursal
não suscitada nos Embargos à Execução, cumpre observar que a controvérsia, na espécie, não se resolve pelo regime da gratuidade da justiça, mas pela incidência de regra legal específica de dispensa do adiantamento das custas processuais, prevista no art. 82, § 3º, do CPC.

Assim
, sem razão o apelante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reformar, em parte, a sentença recorrida e assegurar a observância do acórdão transitado em julgado proferido no Agravo de Instrumento n.º 1011000-65.2021.8.11.0000, mantendo-se o desbloqueio do saldo da conta poupança n.º 25070-0, operação 013, agência n.º 0686, da Caixa Econômica Federal,
de titularidade do apelante,
sem prejuízo da apreciação, pelo Juízo de origem, de eventuais fatos supervenientes ou de constrições incidentes sobre outros bens e ativos não abrangidos pela referida decisão, permanecendo hígida a sentença quanto aos demais capítulos.

Por fim, em decorrência do provimento
parcial
do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026